Tribunal: CARF
Processo: 10920.007443/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007443/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.753 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CONFECÇÕES MORLON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Caracterizada a interposição de pessoas jurídicas na contratação de pessoas
físicas e / ou contribuintes individuais, , impõe-se a desconsideração da relação
meramente formal constatada pela autoridade lançadora, privilegiando-se a real
vinculação da Contribuinte Autuada com os trabalhadores.
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS
INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA
CONTRATANTE, DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS
PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007443/2008-69
Fl. 6026
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS,
consubstanciada no Acórdão no 07-16.918 (p. 5.778), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.197.479-8, lavrado por descumprimento de
obrigação principal, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, pelo sujeito
passivo acima identificado, correspondente à cota empresarial e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, no período de 01/2004 a 13/2007.
Consoante o Relatório Fiscal, de fls. 35/73, os fatos geradores das contribuições
lançadas nesta notificação são as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, por serviços prestados à empresa autuada, mas que,
formalmente, figuravam como empregados ou prestadores de serviços da empresa
Morlon Têxtil Ltda., CNPJ n° 00.471.384/0001-20.
Segundo o citado Relatório Fiscal, os elementos que levaram à constatação desse fato
são os seguintes:
- a Morlon Têxtil Ltda., se originou da 1a alteração contratual da Trevo Motos Ltda., em
05/08/2003, que tinha como objeto social "a) reparação e manutenção de veículos
rodoviários e b) comércio varejista de peças e acessórios de veículos" e que gozava do
regime de tributação pelo SIMPLES, beneficio que continuou a usufruir;
- após essa primeira alteração contratual, o quadro societário da empresa passou a ser
formado por Mafalda Lüdke (50%), que não foi encontrada nas visitas feitas pela
fiscalização à empresa, e por Wilmar Mattes (50%), este, apenas no período de
05/08/2003 a 19/09/2003;
- de 19/09/2003 a 06/04/2004, a sócia Mafalda Lüdke passa a ter 99% das cotas e
Adriana Rodrigues Varela 1%, sendo que esta era empregada da Confecções Morlon
Ltda., admitida em 05/02/1992, transferida para Morlon Ltda. em 08/2003, e se
mantendo nessa situação até 12/2007;
- após 06/04/2004 (3 aalteração contratual da Morlon Têxtil Ltda.), a sociedade ainda é
composta pela Sra. Mafalda Lüdke, agora com 0,02%, mais a Sra. Rovena Weis Ludtke,
com 99,98%, que também figura como sócia da Confecções Morlon Ltda., com 2%,
juntamente com seu marido, Sr. Aldo Ludtke (98%), que, embora figure como sócio-
gerente da Morlon Têxtil, trabalha efetivamente como produtor rural, de acordo com as
informações fornecidas pela própria Sra. Rovena;
- a Sra. Rovena Weis Ludtke consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais —
CNIS, como segurada empregada da Confecções Morlon Ltda. no período de
02/12/2002 até 18/03/2003, período este em que figurava como sócia-gerente da mesma
empresa e ainda como sócia da Morlon Têxtil Ltda.
- em 08/2003, a Confecções Morlon transferiu 214 funcionários para a Morlon Têxtil
Ltda., mantendo em sua folha de pagamento uma média aproximada de dez segurados
nos anos de 2004 a 2007;
- mesmo com a redução de empregados o faturamento da Confecções Morlon Ltda.
continuou praticamente sem diminuição e até cresceu nos exercícios de 2006 e 2007,
enquanto a Morlon Têxtil Ltda., apesar de manter em sua folha de pagamento um
número aproximado de 60 a 70 empregados nesse período, não lançou em seus livros
caixas de 2004 e 2005 e tampouco na contabilidade de 2006, qualquer valor a título de
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

faturamento, o que evidencia que os sócios registravam os empregados na empresa
Morlon Têxtil Ltda. e o faturamento na Confecções Morlon Ltda;
- na contabilidade da empresa Morlon Têxtil se constata que a Confecções Morlon
sempre foi sua mantenedora, haja vista que os lançamentos efetuados sob o título de
adiantamento a fornecedores mostram uma evolução dos saldos que se inicia em
01/01/2004, com R$ 446.539,04, chegando a R$ 2.570.710,66 em 31/12/2007;
- no exercício de 2006 e 2007, na tentativa de diminuir o saldo da conta de
adiantamentos recebidos, a Morlon Têxtil Ltda. utilizou o procedimento de registrar
valores a título de Venda de Serviços à Vista e a Prazo para Confecções Morlon Ltda.; a
Confecções Morlon, por sua vez, registrava tais valores como custo de industrialização;
- quando da intimação fiscal, datada de 05/11/2008, para que a Morlon Têxtil
apresentasse, entre outros documentos, os contratos de prestação de serviços firmados
com terceiros, a empresa respondeu, no Oficio 106/SC/2008, que "não houve contratos
de prestação de serviços no período solicitado";
- na ação trabalhista 0451-2004, que sintetiza a quase totalidade das 122 ações
trabalhistas analisadas contras as duas empresas, os principais fatos noticiados, foram:
• "As rés admitem o pagamento extra-folha e a unicidade contratual";
• "...a própria defesa reconhece a criação de uma segunda empresa, não restando
impugnada a afirmação na inicial de que funcionavam no mesmo local, com as
mesmas máquinas, mesmos funcionários, mesma atividade-meio e fim e mesma
hierarquia";
• "...o acordo coletivo de flexibilização de rescisão de contrato de trabalho dos
empregados juntados pelas rés é em nome das duas demandadas, está subscrito
apenas pela sócia da primeira demandada, o que demonstra a veracidade das
alegações da preliminar da petição inicial, ou seja, que os documentos da segunda
demandada, após julho/2003, continuaram a ser subscritos pelos sócios da primeira";
• "...verifica-se que a sócia proprietária Rovena Weiss Ludtke era sócia proprietária
das duas demandadas a um só tempo";
• "... as rés admitem a responsabilidade solidária"
• "... a Sra. Adriana Varella é funcionária da segunda reclamada. A Sra. Mafalda não
trabalha para as rés"; e outros fatos citados no Relatório Fiscal.
Conforme o Relatório Fiscal, essas circunstâncias são condizentes com a evasão fiscal,
abuso de direito e simulação, pois demonstram que os esforços para constituir a empresa
Morlon Têxtil Ltda., carrearam no sentido de aproveitar de um sistema de tributação
menos oneroso, qual seja, o SIMPLES, sistema esse que não gozava a autuada, sendo
que o procedimento do contribuinte foi motivado unicamente na intenção de burlar os
limites de receita bruta para opção pelo SIMPLES.
A fiscalização expõe ainda que, em cumprimento ao art. 33, § 6°, da Lei n° 8.212/91, os
salários-de-contribuição da empresa Confecções Morlon Ltda. foram arbitrados com
base nas folhas de pagamentos da empresa Morlon Têxtil Ltda.
Informa, ainda, que, em face da existência de grupo econômico entre essas empresas,
ambas respondem solidariamente pelo crédito tributário constituído.
O lançamento abrange as competências 01/2004 a 13/2007 e o valor do crédito,
consolidado em 28/11/2008, resultou no montante de R$ 885.760,73 (oitocentos e
oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e setenta e três centavos).
A empresa solidária foi cientificada do Auto de Infração em 19/12/2008, conforme
cópias do Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 001/2008, de fls. 959/960 e do Aviso
de Recebimento dos Correios de fls. 5950, mas não se manifestou nestes autos.
A autuada apresentou impugnação de fls. 964/983, juntamente com os documentos de
fls. 984/5946, na qual alega, em síntese, o que se passa a expor.
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

Informa que a impugnante e a empresa Morlon Têxtil Ltda. fazem parte do mesmo
grupo econômico, como já foi declarado judicialmente em diversas ações trabalhistas.
Contudo, diz ser de suma importância esclarecer que são empresas totalmente distintas,
tendo cada uma delas, personalidade jurídica própria.
Explica que a formação de grupo econômico se justifica pela séria dificuldade
financeira vivida pela impugnante, que precisou reduzir custos e terceirizar sua
produção, passando a se dedicar exclusivamente à venda dos produtos têxteis. Assim, a
empresa Morlon Têxtil Ltda. nasceu para se dedicar à industrialização de produtos
têxteis (cópias de notas fiscais anexas) que seriam vendidos pela autuada. Portanto,
afirma não haver dúvidas sobre a existência de grupo econômico, formado por empresas
interligadas, as quais, porém, desempenham papéis distintos na exploração da atividade
econômica, o que não teria o condão de justificar a desconsideração da personalidade
jurídica perpetrada pela autoridade fiscal.
Diz que a transferência de empregados da impugnante para a empresa Morlon Têxtil, foi
uma consequência da própria segregação da atividade econômica, uma vez que os
profissionais qualificados para laborar na industrialização, ao invés de serem demitidos,
foram alocados dentro de uma empresa do próprio grupo econômico, o que é permitido
por lei.
Frisa que a opção pelo SIMPLES foi realizada em total observância da Lei n° 9.317/96,
possuindo a Sra. Rovena Weiss Ludtke, sócia em comum das empresas, percentuais
societários que não impedem a empresa Morlon Têxtil Ltda. de fazer seus
recolhimentos tributários pelo SIMPLES.
Complementa que a autoridade fiscal, ao constatar a total lisura da opção tributária
realizada pela Morlon Têxtil Ltda., ao invés de excluir a empresa do SIMPLES,
desconsiderou sua personalidade jurídica, sem uma decisão judicial, concluindo que tal
empresa simplesmente não existiria. Porém, os fatos apurados no presente caso
demonstram que cada empresa desenvolve suas atividades, seja produtiva, financeira ou
administrativa, em galpões separados, com contabilidade independente, possuindo
livros e registros próprios. Assim, é inquestionável a existência de duas empresas
distintas, o que conduz à conclusão de que os fatos narrados pela fiscalização
demonstraram que as empresas apenas fazem parte do mesmo grupo econômico.
Argumenta que, sendo do mesmo grupo, por óbvio há interesse em se manter ativas as
empresas, para que, em momentos de maiores dificuldades, uma auxilie a outra, sem
que isso importe em unificá-las. Dessa forma, diz ser mais do que justificável os
adiantamentos que a impugnante fez à Morlon Têxtil Ltda., no período de 2004 a 2007,
pois a empresa não conseguia obter a Autorização para Impressão de Documentos
Fiscais (AIDF), junto à Secretaria de Estado da Fazenda (conforme documentos
anexos), o que a impedia de emitir notas fiscais e, assim, auferir faturamento. Dessa
forma, durante esse período, a Morlon Têxtil Ltda. não tinha como arcar com suas
obrigações empresariais e tributárias, precisando contar com os adiantamentos
realizados pela impugnante para não ir a bancarrota.
Alega que no processo administrativo sempre deverá prevalecer a verdade material. Por
conseguinte, a presunção da existência de uma única empresa e, portanto, a
desconsideração do recolhimento dos tributos efetuados pela Morlon Têxtil Ltda., não
poderiam ocorrer se a sua contabilidade representar a realidade dos fatos ocorridos na
vida da pessoa jurídica, ou seja, a sua autonomia em relação à impugnante. Assim, não
havendo a unicidade entre as empresas, conforme suposto pela autoridade fiscal, não há
dúvidas quanto à ilegalidade do lançamento efetuado em face da impugnante.
Diz que, ainda que, a título de argumentação, se admitisse que os fatos descritos pela
fiscalização consistiriam em indícios de que as empresas são uma só, tal constatação,
em hipótese alguma, dispensaria a produção de prova cabal das referidas alegações.
Portanto, as alegações formuladas com base em simples indícios, cujos fatos tidos por
presumidos não restam provados, não atendem ao princípio da verdade material,
corolário do princípio da legalidade. Dessa forma, por não ter sido produzida prova
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

material capaz de demonstrar a relação de causalidade entre os fatos descritos e a
suposta unicidade das empresas, deve ser cancelado o presente Auto de Infração.
Argumenta que o motivo alegado pelo agente administrativo para a prática de ato
administrativo condiciona a aferição de sua legitimidade, de modo que, se inexistente ou
inverídico o motivo alegado, viciado está o ato; e, portanto, passível de ser anulado
administrativa ou judicialmente. Assim, tendo a fiscalização alegado que a impugnante
e a empresa Morlon Têxtil Ltda. constituem uma única empresa, deveria tê-lo provado,
de modo que, sendo falso o motivo indicado como fundamento, impõe-se a sua
anulação por vício de motivação.
Afirma que a retirada da personalidade jurídica da empresa se deu em total afronta ao
ordenamento jurídico. Com o registro dos atos constitutivos na Junta Comercial, dá-se
início à personalidade jurídica da sociedade empresária, que passa a existir no mundo
jurídico como pessoa e, com isso, tem garantido pela Constituição Federal a liberdade
empresarial, que, por óbvio, não é absoluta, podendo ser restringida em situações
excepcionais, quando a sociedade é utilizada para encobrir negócios fraudulentos.
Todavia, frisa que a desconsideração somente é aplicável por ordem judicial, conforme
entendimento doutrinário que cita na impugnação. Portanto, diz ser manifestadamente
ilegal este Auto de Infração, na medida em que a autoridade lançadora não detém
competência para efetuar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Diz também que a fiscalização não poderia ter desconsiderado os pagamentos de
tributos efetuados pela Morlon Têxtil Ltda., por meio do sistema simplificado, incluindo
as contribuições previdenciárias da parte patronal; e de forma alguma ter deixado de
apropriar as contribuições previdenciárias que essa empresa, inequivocamente,
descontou dos empregados e repassou à Previdência Social, o que evidencia o
enriquecimento ilícito do Estado, não havendo como subsistir este lançamento também
por essa razão.
Por fim, requer que seja cancelado o presente Auto de Infração, tendo em vista a
ilegalidade do arbitramento, conforme demonstrado; ou, caso assim não se entenda, que
sejam apropriados os valores efetivamente pagos pela Morlon Têxtil Ltda.. Requer,
ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a
documental anexa.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 07-16.918 (p. 5.778), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA.
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhe prestaram serviço.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAIS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma simulada,
apenas para burlar o fisco, correto o enquadramento dos empregados e contribuintes
individuais na empresa a que estão materialmente vinculados.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Tendo a fiscalização constatado que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a serviço da empresa, é procedente o lançamento das
contribuições devidas, com base na aferição indireta.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
NÃO
CARACTERIZADO.
A caracterização de grupo econômico, ainda que verificado de fato, no âmbito
tributário, visa à responsabilidade de seus integrantes, por solidariedade, não aplicável
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

na simulação, com o fim de redução de tributos, mediante o artificio de constituição de
empresa para absorver formalmente a mão-de-obra empregada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 31/12/2007
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena de preclusão,
salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 5.797), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, pelo sujeito passivo acima
identificado, correspondente à cota empresarial e ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, no período de 01/2004 a 13/2007.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 36), os fatos geradores das contribuições
lançadas nesta notificação são as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, por serviços prestados à empresa autuada, mas que, formalmente, figuravam como
empregados ou prestadores de serviços da empresa Morlon Têxtil Ltda., CNPJ n°
00.471.384/0001-20.
A Recorrente, por seu turno, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese: (i) pessoas jurídicas distintas, (ii) permissão legal do planejamento tributário, (iii)
desconsideração da personalidade jurídica, (iv) ofensa ao princípio da verdade material e (v)
aproveitamento dos pagamentos já efetuados pela suposta pessoa jurídica “interposta”.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

Simulação
Como se vê pelo Relatório Fiscal de fls. 35/73, a fiscalização constatou, com base em
documentos das empresas Morlon Têxtil Ltda. e Confecções Morlon Ltda. (ações
trabalhistas, folhas e recibos de pagamentos, GFIP, contabilidade) que a autuada, ao
constituir a Morlon Têxtil Ltda. e lhe transferir a maioria de seus funcionários, se
utilizou de simulação com o intuito de burlar os limites de receita bruta para opção pelo
SIMPLES, estabelecidos na Lei ° 9.317/96, e, assim, se aproveitar de um sistema
tributário menos oneroso, no qual, a Confecções Morlon Ltda. não poderia se enquadrar
em face de seu faturamento.
O contribuinte, no entanto, alega que os fatos relatados pela fiscalização apenas
demonstram que as empresas constituem um grupo econômico, como já foi reconhecido
pela Justiça, mas que essas empresas têm personalidades jurídicas distintas e que a
autoridade lançadora não tem competência para efetuar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Morlon Têxtil Ltda.
Entretanto, as circunstâncias trazidas pela fiscalização, já resumidas no relatório deste
voto, demonstram a existência de simulação na instituição da empresa Morlon Têxtil
Ltda. para absorver formalmente os colaboradores da Confecções Morlon Ltda., com a
finalidade única de reduzir tributos.
Como se depreende dos autos a Confecções Morlon Ltda. operava em 08/2003 com 281
empregados (antes de transferi-los para a Morlon Têxtil Ltda.), tinha faturamento anual
acima de dois milhões de reais, era tributada no imposto de renda com base no lucro
real e contribuía à Previdência Social nos moldes da Lei n° 8.212/91, ou seja, no
percentual de 8% a 11%, quanto à parte dos segurados, e de 20% da parte da empresa,
mais a contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT) e das outras entidades e fundos.
Em 05/08/2003 é constituída a Morlon Têxtil Ltda., com tributação pelo SIMPLES,
originada da alteração contratual da empresa Trevo Motos Ltda., que já contribuía com
base nesse sistema tributário simplificado, e que passou a ter como sócia majoritária
(98%) a Sra. Rovena Weis Ludtke, que também integrava o quadro social da
Confecções Morlon Ltda. Assim, nesse mesmo mês, aproximadamente 214 empregados
da impugnante são transferidos para a recém-criada Morlon Têxtil Ltda., que passa a
funcionar no mesmo local, com as mesmas máquinas, mesmos funcionários, mesma
atividade-meio e fim e mesma hierarquia da Confecções Norlon Ltda., bem como na
dependência econômica desta.
A análise dessas circunstâncias em conjunto conduz à conclusão de que a Morlon Têxtil
Ltda., na realidade foi constituída apenas com o objetivo de assumir formalmente a
contratação de mão-de-obra para a presente impugnante.
Esse procedimento da notificada se mostra como um artificio para deixar de recolher as
contribuições à Seguridade Social a cargo da empresa. Isto porque, a impugnante, em
razão do volume de seu faturamento, não se enquadrava nos requisitos da Lei n°
9.317/96 (SIMPLES) e não estava apta a se beneficiar da substituição tributária que essa
lei instituiu.
Ressalta-se que o SIMPLES, ao substituir, entre outros tributos, as contribuições à
Seguridade Social, previstas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, pela aplicação de uma
alíquota única sobre a receita bruta, buscou favorecer e dar tratamento diferenciado às
micros e pequenas empresas, tanto que permitiu a substituição tributária apenas paras as
empresas que não ultrapassassem os limites anuais de faturamento, pré-determinados na
própria Lei n° 9.317/96.
Esses fatos também demonstram que a única intenção da empresa com esse artificio foi
se eximir de pagar a contribuição que lhe cabia, posto que, por seu faturamento, não
podia ser tributada pelo SIMPLES. Nesse sentido, Marco Aurélio Greco sustenta que, se
a "finalidade exclusiva" de um determinado ato é pagar menos imposto, se está diante
de um abuso do direito, não oponível ao Fisco. (Planejamento Tributário e Abuso de
Direito, in Estudos sobre o Imposto de Renda, em homenagem a Henry Tilbery, p. 91 a
105)
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

Frisa-se, também, que a simulação na contratação de empregados por meio de outra
empresa que formalmente os registram, notadamente quando optante do SIMPLES,
ocasiona a redução de encargos previdenciários e causa prejuízos à Seguridade Social.
Por simulação, conforme De Plácido e Silva, entende-se "o artificio ou o fingimento na
prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de mostrar
o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui (...) No sentido
jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente ou
com fingimento, para esconder a real intenção ou para subversão da verdade. Na
simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos para engano e prejuízo de
terceiros" (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed. Forense, 1990).
Importa transcrever, também, o entendimento de Ives Gandra Martins e Paulo Lucena
de Menezes sobre o tema:
(...) na simulação, a declaração recíproca das partes não corresponde à vontade
efetiva. (..) Colocando-se de outra forma, duas realidades distintas concorrem na
simulação: existe uma verdade aparente jurídica, que se exterioriza para o mundo, e
existe uma outra verdade (real), que não é perceptível, ao menos à primeira vista, e
que se restringe ao círculo dos participantes do engodo. A causa da ocultação está
sempre voltada para a obtenção de algum beneficio que não poderia ser atingido
pelas vias normais, o que demonstra tratar-se de um ato antecipadamente deliberado
pelas partes envolvidas, que se volta para um fim específico. Daí porque a própria
legislação determina que a simulação não será considerada como defeito do ato ou
negócio jurídico, 'quando não houver intenção de prejudicar a terceiros ou de violar
disposição de lei' (CC, art 103). (..) No campo do direito tributário, portanto, a
verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para
encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser válida, sob o
prisma formal.
(Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário n° 63, dezembro de 2000,
p. 159, apud Leandro Paulsen, Direito Tributário, Constituição, Código Tributário e
Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 4a ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2002, p. 628)
Alberto Xavier, citando Fourcade, define a simulação fiscal como "aquela que ocorre
quando a finalidade consiste em prejudicar o Fisco, enquanto terceiro na operação."
(Xavier, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. Ed
Dialética 2001, p. 53).
Assim, a autoridade lançadora, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de
simulação para esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação
tributária de acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela
verdade jurídica aparente.
O Conselho de Recursos da Previdência Social, hoje Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, também possui entendimento no sentido de que a contratação irregular
de trabalhadores, por empresa interposta, implica na formação de vínculo de emprego
entre o contratado e a empresa que adota tal procedimento e não com a empresa
interposta, conforme se vê abaixo:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
AUSÊNCL4
DE
NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
I — Constatado pela fiscalização do INSS que os serviços terceirizados da empresa
ocorrem de forma simulada, apenas para burlar o FISCO, correto o enquadramento
dos empregados terceirizados como segurados empregados da empresa contratante;
(..)
(4a CAJ. NFLD DEBCAD 35.472.425-8. Acórdão n° 239/2005. Relator: Rogério de
Lellis Pinto. Julgamento em 23/02/05. Resultado do julgamento: RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE.)
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
AUSÊNCL4
DE
NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SEBRAE. INCRA. CONSTITUCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA
MÉDICA. PRÓ-LABORE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. SESI. SENAI
COMPETÊNCIA PARA ARRECADAR.
I — Constatado pela fiscalização do INSS que os serviços terceirizados da empresa
ocorrem de forma simulada, apenas para burlar o FISCO, correto o enquadramento
dos empregados terceirizados como segurados empregados da empresa contratante;
(..)
(4a CAJ. NFLD DEBCAD N° 35.472.423-1. Acórdão n° 238/2005. Relator: Rogério
de Lellis Pinto. Julgamento em 23/02/05. Resultado do julgamento: RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE.)
Ives Gandra e Paulo Lucena ressaltam que "No campo do direito tributário, portanto, a
verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para
encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser válida, sob o prisma
formal" (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes, Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em
Revista Dialética de Direito Tributário n°63, dezembro de 2000, p. 159).
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco encontra-
se autorizado "a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma
simulada pelas partes" (Amaro, Luciano, Direito Tributário Brasileiro. 13 Ed. Ed
Saraiva, 2007, p. 233/234).
Dessa forma, a autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e fatos.
A questão gravita em torno dos Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da
prevalência da substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a autoridade
fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato
concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de
discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento
das contribuições sociais ali previstas e o parágrafo único do artigo 142 do CTN, dispõe
que compete privativamente à autoridade administrativa diante do fato gerador o
lançamento do crédito previdenciário.
Logo, tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a forma,
conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
Entretanto, não se trata, no presente caso, de desconstituição da personalidade jurídica
da empresa Morlon Têxtil, como aduziu a impugnante, mas apenas a desconsideração
dessa pessoa como contratante formal de mão-de-obra de segurados da Previdência,
posto que, diante da simulação verificada, a contratante material desses segurados é a
empresa Confecções Morlon Ltda.
Assim, a Morlon Têxtil Ltda., para os demais efeitos, continua a existir, uma vez que
formalmente constituída.
Vê-se também que o fato dos colaboradores em questão se encontrarem materialmente
vinculados à autuada, conduz à conclusão de que os registros formais da empresa em
pauta (contabilidade, folhas de pagamentos, registros de empregados) são deficientes,
pois não refletem os fatos ocorridos, bem como não demonstram o valor das
remunerações pagas aos segurados a seu serviço de 01/2004 a 13/2007.
Dessa forma, observa-se que o auditor para apurar o valor dessas remunerações, se
baseou nas folhas de pagamento da empresa interposta. Portanto, ao se deparar com a
deficiência dos documentos da empresa, a fiscalização aplicou a técnica da aferição
indireta, utilizando-se de documentos de outra empresa, que não a autuada, para
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

identificar a base de cálculo da contribuição, e efetuou o lançamento por arbitramento,
conforme determina o art. 33, parágrafos 3o e 6°, da Lei n° 8.212/91.
(...)
Nesse sentido, o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999, define como "documento deficiente" aquele que não
preenche as formalidades legais, que contenha informação diversa da realidade ou omita
informação verdadeira, conforme abaixo:
Art 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha
informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do
lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Convém mencionar que a informação diversa da realidade nada mais é do que uma
forma de aparentar uma situação que não existe de fato, ou seja, uma forma de
simulação.
Ressalta-se que o Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, também prevê a
simulação como motivo para a fiscalização efetuar ou rever de oficio o lançamento,
conforme se vê abaixo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
VII — quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da verdade
material sobre a formal, o procedimento utilizado pela fiscalização se mostra correto.
Quanto à discordância do contribuinte sobre o uso da presunção, frisa-se que as
presunções são meios de provas admitidos no direito tributário, especialmente na busca
da verdade material, como aduz Maria Rita Ferragut:
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de produção de
provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação e má-fé
em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de
forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa
razão, convertem-se em elementos fundamentais para identificação de fatos
propositadamente ocultados, simulados. (..) Ocorre que, como muitos desses atos
artificiosos são realizados de maneira a conferir-lhes uma aparência lícita, se a
Fiscalização tiver que se restringir à forma das provas que lhe são apresentadas, não
terá como saber se o evento descrito no fato realmente ocorreu. A perfeição formal
de que o ato é revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de busca da
verdade material. (op. cit. p.105/106).
Sobre à licitude arguida pela impugnante em relação à constituição da empresa Morlon
Têxtil Ltda., tem-se que tal ato, embora aparentemente regular, ao ser considerado em
conjunto com as demais situações evidenciadas, demonstra a ocorrência de simulação
com o intuito de se eximir do recolhimento da contribuição previdenciária nos termos
legais, sendo necessário, portanto, desconsiderar os atos formais relativos aos
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

empregados, a fim de se restabelecer a situação de fato, visto que a verdade material
deve se sobrepor à formal.
(...)
Grupo Econômico e Solidariedade
O grupo econômico pode ser de direito, quando é formalmente constituído nos moldes
do art. 265, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro, de 1976; ou pode se configurar em
grupo de fato, como nas situações em que, apesar de não ser dotado de formalização
legal, se constitui de empresas interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente
pelo mesmo grupo de pessoas.
No âmbito previdenciário, a Lei n° 8.212/91, ao tratar do grupo econômico, prevê a
responsabilidade solidária entre as empresas que o compõem, conforme segue:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Assim, como a Lei n° 8.212/91 menciona grupo econômico de qualquer natureza, não
está contemplando apenas os grupos formalmente constituídos nos moldes do art. 265,
da Lei n° 6.404/76, mas também os grupos de fato. A Instrução Normativa (IN) da
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, ratifica esse
entendimento em seu art. 748, transcrito abaixo:
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
Indústria, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, "o grupo de empresas deve ser
inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção". (In Magano, Otávio
Bueno, "Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho", São Paulo, ed. Revista dos
Tribunais, 1979, pg. 305).
Como realidade do mundo econômico, o grupo se apresenta com as mais diversas
feições, podendo ser realçadas as seguintes: "a do cartel, a do consórcio, a do truste, a
da holding company, a da entende, a do pool, a da trade association, a do conglomerado,
a da multinacional, a da joint venture, a do gran-perment d'intérêt économique, a do
konzern". Em continuação, o Prof. Magano dá a definição de grupo de empresas,
conforme segue: "Define-se o grupo como conjunto ou sociedades juridicamente
independentes, submetidas à unidade de direção". Grupo econômico pressupõe a
existência de duas ou mais pessoas jurídicas pertencentes à mesma pessoa, compondo
um conjunto de interesses.
Na lição de Délio Maranhão, "A solidariedade não se presume — diz o citado art. 896
do Código Civil — 'resulta da lei ou da vontade das partes'. Mas a existência do grupo
do qual, por força da lei, decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por índices e
circunstâncias. Tal existência é um fato, que pode ser provado por todos os meios que o
direito admite" (in Instituições de Direito do Trabalho, vol. 1 — 15' ed. — São Paulo:
LTr, 1995, p.297).0 mencionado art. 896 corresponde aos artigos 264 e 265 do Código
Civil vigente.
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como "a associação de esforços
empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns". (Manual de
Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, pg. 303).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como "todo conjunto
mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando embora as respectivas
personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram subordinadas a uma direção
econômica unitária e comum.". (em Direito dos Grupos de Sociedades. Jorge Lobo.
Revista de Direito Mercantil, Brasil, v. 107, p. 102).
Extrai-se da doutrina supracitada que, os grupos de sociedades não se constituem novas
sociedades; elas apenas se agregam num plano horizontal, mantendo cada uma sua
peculiar estrutura jurídica e patrimônios distintos. Pode-se dizer tranquilamente que a
caracterização destes agrupamentos passaria pelo seguinte trinômio: manutenção das
personalidades jurídicas das empresas agrupadas, manutenção de seus patrimônios e
direção unitária de interesses. Em suma: existe a manutenção da personalidade jurídica
e patrimonial aliada à unidade de gestão sobre uma pluralidade de sociedades
formalmente independentes.
No presente caso, a impugnante afirma que constitui grupo econômico com a Morlon
Têxtil Ltda..
Porém, embora esta empresa tenha personalidade jurídica (posto que formalizada nos
órgãos apropriados) e haja unicidade no controle das empresas, não há neste processo
elementos que demonstrem que a empresa Morlon Têxtil Ltda. possua patrimônio
próprio. Ao contrário, os registros contábeis da Confecções Morlon Ltda., referente aos
adiantamentos crescentes que fez à empresa Morlon Têxtil Ltda. (fls. 41/60), no período
de 01/2004 a 12/2007, demonstram que esta empresa não possuía suporte financeiro
para subsistir. Além disso, se vê que esses registros contábeis discriminam a destinação
desses adiantamentos, como por exemplo: "Pago recibo de férias Carla de Jesus cfe.
Adto a Morlon Têxtil" (em 28/05/2004, fls. 42), "Pago salários 06/2004 cfe. Recibos ref
Adio. A Morlon Têxtil" (em 06/07/2004, fls 42); "DUPL. ENDOSSADA P/ MORLON
TEXTIL REF. LINS FERRÃO CIA L"(04/12/2006, fls. 50), o que também indica que
as despesas que formalmente eram da empresa Morlon Têxtil, na realidade, eram pagas
pela impugnante, sob a forma aparente de adiantamentos.
Assim, conclui-se que, na verdade, se trata um empreendimento único, sob comando da
empresa autuada, não possuindo a empresa Morlon Têxtil, nada além de uma existência
formal.
Como se vê, a caracterização de grupo econômico, ainda que de fato, no âmbito
tributário, visa à responsabilidade de seus integrantes, por solidariedade. Entretanto, na
ação fiscal empreendida nas empresas arroladas, o que se verificou é que se trata de
simulação, mediante constituição de novas empresas, que teve por fim, redução das
contribuições previdenciárias.
Diante do acima exposto, é forçoso concluir, que houve um partilhamento da empresa
Confecções Morlon Ltda. com o intuito de burlar o Fisco, situação esta que não pode
coexistir com a caracterização de grupo econômico de fato.
Assim, há que se afastar a sujeição passiva solidária da empresa Morlon Têxtil Ltda.
Adicionalmente, destaque-se que, conforme exposto linhas acima, não foram
poucos os elementos trazidos pela fiscalização, com vistas a caracterizar a interposição de
pessoas jurídicas na contratação de pessoas físicas e / ou contribuintes individuais.
Tais elementos, se analisados de forma isolada, até poderiam conduzir à
conclusão alcançada pela Recorrente, no sentido de que, no caso em análise, não há que se falar
em interposição de pessoa jurídica na contratação de pessoas físicas e / ou contribuintes
individuais.
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

De fato, a análise individualizada dos elementos supra descritos, parece acobertar
as pretensões da Recorrente no sentido da improcedência do lançamento fiscal.
Entretanto, quando analisadas em conjunto – e é assim que devem ser
examinadas, já que se tratam de situações fáticas que fazem parte de um mesmo contexto –
conduzem à conclusão que, de fato, houve contratação de pessoas físicas e / ou contribuintes
individuais com interposição de pessoas jurídicas.
As situações e circunstâncias fáticas, minuciosamente detalhadas e comprovadas
no Relatório Fiscal, afastam quaisquer dúvidas quanto ao liame que vincula as empresas citadas,
mediante simulação.
Nesse contexto, resta caracterizada a simulação, impondo-se a desconsideração da
relação meramente formal constatada pela autoridade lançadora, privilegiando-se a real
vinculação da Recorrente com os trabalhadores.
Sobre o tema, este colegiado, em julgado da relatoria do Conselheiro Luis
Henrique Dias Lima (PAF 11065.003144/2010-60), por unanimidade de votos, assim se
manifestou naquela oportunidade:
Com efeito, respaldada na legislação, não há óbice para que a autoridade lançadora
desconsidere a existência de certos negócios ou situações jurídicas, formalmente
existentes entre os trabalhadores das empresas envolvidas, vez que os arts. 114, 116 e
149 do CTN permitem a busca da realidade subjacente a quaisquer formalidades
jurídicas, com fulcro na constatação concreta e material da situação legalmente
necessária à ocorrência do fato gerador, culminando com o poder de requalificar o
negócio aparente entre as três empresas em tela, visando à apuração e cobrança do
tributo efetivamente devido. Não há nesse ato nenhuma violação dos princípios da
legalidade ou da tipicidade, nem de cerceamento de defesa, pois o conhecimento dos
atos materiais e processuais pela Recorrente e o seu direito ao contraditório estiveram
plenamente assegurados.
Funda-se a argumentação da Recorrente no fato de a autoridade lançadora ter tratado
como ilícitos atos que, no seu entendimento, caracterizam-se elisão fiscal e não evasão
fiscal.
De fato, é cediço que é tênue linha que distingue o direito legítimo do contribuinte de
organizar a sua empresa, com base na livre e na autonomia negocial, do poder do
Estado-Fiscal considerar tais disposições ineficazes, a partir de pressupostos fáticos
lastreados em fraude, abuso de forma e simulações.
É oportuna a definição de simulação, na seara tributária, conferida pela jurisprudência
do TRF-4 e STJ, nos julgados sumarizados nas ementas abaixo reproduzidas:
"INCORPORAÇÃO. AUTUAÇÃO. ELISÃO E EVASÃO FISCAL. LIMITES.
SIMULAÇÃO.EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 1. Dá-se a elisão fiscal quando, por
meios lícitos e diretos o contribuinte planeja evitar ou minimizar a tributação. Esse
planejamento se fundamenta na liberdade que possui de gerir suas atividades e seus
negócios em busca da menor onerosidade tributária possível, dentro da zona de licitude
que o ordenamento jurídico lhe assegura. 2. Tal liberdade é possível apenas
anteriormente à ocorrência do fato gerador, pois, uma vez ocorrido este, surge a
obrigação tributária. 3. A elisão tributária, todavia, não se confunde com a evasão fiscal,
na qual o contribuinte utiliza meios ilícitos para reduzir a carga tributária após a
ocorrência do fato gerador. 4. Admite-se a elisão fiscal quando não houver simulação do
contribuinte. Contudo, quando o contribuinte lança mão de meios indiretos para tanto,
há simulação. 5. Economicamente inviável a operação de incorporação procedida (da
superavitária pela deficitária), é legal a autuação. 6. Tanto em razão social, como em
estabelecimento, em funcionários e em conselho de administração, a situação final -
após a incorporação - manteve as condições e a organização anterior da incorporada,
restando demonstrado claramente que, de fato, esta "absorveu" a deficitária, e não o
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

contrário, tendo-se formalizado o inverso apenas a fim de serem aproveitados os
prejuízos fiscais da empresa deficitária, que não poderiam ter sido considerados caso
tivesse sido ela a incorporada, e não a incorporadora, restando evidenciada, portanto, a
simulação. 7. Não há fraude no caso: a incorporação não se deu mediante fraude ao
fisco, já que na operação não se pretendeu enganar, ocultar, iludir, dificultando - ou
mesmo tornando impossível - a atuação fiscal, já que houve ampla publicidade dos atos,
inclusive com registro nos órgãos competentes. 8. Inviável economicamente a operação
de incorporação procedida, tendo em vista que a aludida incorporadora existia apenas
juridicamente, mas não mais economicamente, tendo servido apenas de "fachada" para a
operação, a fim de serem aproveitados seus prejuízos fiscais - cujo aproveitamento a lei
expressamente vedava. 9. Uma vez reconhecida a simulação deve o juiz fazer prevalecer
as conseqüências do ato simulado - no caso, a incorporação da superavitária pela
deficitária, conseqüentemente incidindo o tributo na forma do regulamento - não
havendo falar em inexigibilidade do crédito, razão pela qual a manutenção da decisão
que denegou a antecipação de tutela pretendida se impõe. (grifei)
(TRF-4 - AG: 44424 RS 2004.04.01.044424-0, Relator: DIRCEU DE ALMEIDA
SOARES, Data de Julgamento: 30/11/2004, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJ 26/01/2005 PÁGINA: 430)"
"PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS. REDUÇÃO DA CSSL
DEVIDA. SIMULAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
98/STJ. 1. Hipótese em que se discute compensação de prejuízos para fins de redução
da Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSSL devida pela contribuinte. 2. A
empresa Supremo Industrial e Comercial Ltda. formalmente incorporou Suprarroz S/A
(posteriormente incorporada pela Recorrente). Aquela acumulava prejuízos (era
deficitária, segundo o TRF), enquanto esta era empresa financeiramente saudável. 3. O
Tribunal de origem entendeu que houve simulação, pois, em realidade, foi a Suprarroz
que incorporou a Supremo. A distinção é relevante, pois, neste caso (incorporação da
Supremo pela Suprarroz), seria impossível a compensação de prejuízos realizada, nos
termos do art. 33 do DL 2.341/1987. 4. A solução integral da lide, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. Não há controvérsia quanto à
legislação federal. 6. A contribuinte concorda que a incorporadora não pode compensar
prejuízos acumulados pela incorporada, para reduzir a base de cálculo da CSSL, nos
termos do art. 33 do DL 2.341/1987. Defende que a empresa com prejuízos acumulados
(Supremo) é, efetivamente, a incorporadora. 7. O Tribunal de origem, por seu turno, não
afasta a possibilidade, em tese, de uma empresa deficitária incorporar entidade
financeiramente sólida. Apenas, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto,
entendeu que isso não ocorreu. 8. Tampouco se discute que, em caso de simulação, "é
nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma" (art. 167, caput, do CC). 9. A regularidade formal da
incorporação também é reconhecida pelo TRF. 10. A controvérsia é estritamente fática:
a Recorrente defende que houve, efetivamente, a incorporação da Suprarroz (empresa
financeiramente sólida) pela Supremo (empresa deficitária); o TRF, entretanto,
entendeu que houve simulação, pois, de fato, foi a Suprarroz que incorporou a Supremo.
11. Para chegar à conclusão de que houve simulação, o Tribunal de origem apreciou
cuidadosa e aprofundadamente os balanços e demonstrativos de Supremo e Suprarroz, a
configuração societária superveniente, a composição do conselho de administração e as
operações comerciais realizadas pela empresa resultante da incorporação. Concluiu,
peremptoriamente, pela inviabilidade econômica da operação simulada. 12. Rever esse
entendimento exigiria a análise de todo o arcabouço fático apreciado pelo Tribunal de
origem e adotado no acórdão recorrido, o que é inviável em Recurso Especial, nos
termos da Súmula 7/STJ. 13. Aclaratórios opostos com o expresso intuito de
prequestionamento não dão ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC, que deve ser afastada (Súmula 98/STJ). 14. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

(STJ - REsp: 946707 RS 2007/0092656-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 25/08/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe 31/08/2009)"
No caso concreto, a autoridade lançadora, para fins tributários, deu prevalência à
essência sobre a forma, em razão da utilização dos trabalhadores das empresas IBS e IM
de forma interposta, com vistas ao fracionamento dos respectivos faturamentos e
consequente redução das contribuições previdenciárias a recolher, haja vista a opção das
empresas IBS e IM pelo regime de tributação Simples.
A valoração jurídica das situações e circunstâncias fáticas efetuada pela Fiscalização da
RFB, e corroborada pela decisão recorrida, revela posição avançada sobre o conteúdo
do conceito jurídico de simulação previsto no art. 167 do Código Civil - Lei n.
10.406/2002.
Restou evidenciado, no caso em tela, o confronto da visão globalizante, material e
causalista em face da tradicional visão formalista e voluntarista de simulação.
Nessa perspectiva, prevaleceu o conceito amplo de simulação, que, na sua essência,
privilegia aspectos econômicos e operacionais, na medida em que a autoridade
lançadora examinou, no caso em apreço, a causa concreta dos negócios, comparando-a
com a causa típica ou a finalidade prática para a qual os negócios jurídicos foram
engendrados pelo ordenamento jurídico, avaliando as operações em sua totalidade com
o fito de aferir o quanto artificiosos e ausentes de substrato jurídico efetivo podem ter
sido os atos e os negócios jurídicos praticados pelas empresas Saturno, IBS e IM.
(...)
Por sua vez, o Direito Tributário, apesar de constituir-se microssistema formado por um
complexo conjunto de normas, não é hermético, nem indiferente aos demais ramos do
Direito. Assim, nenhum óbice se opõe à autoridade lançadora buscar conceitos,
definições e conteúdos em outros ramos do Direito visando a fortalecer a sua
argumentação para fins da constituição do crédito tributário, com mais razão ainda
quando o Direito em questão é fundamental à compreensão do suporte fático da
hipótese de incidência tributária, conforme evidencia-se nos autos o Enunciado TST 331
e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Decreto-Lei n. 5.452/1943.
(...)
Outrossim, o princípio da primazia da realidade ou da verdade real, não obstante a sua
ampla aplicação na seara justrabalhista, não é incompatível com o Direito Tributário.
Bem ao contrário, mantém estreita vinculação com o princípio da verdade material, tão
festejado na seara tributária.
Com efeito, o princípio da primazia da realidade ou da realidade dos fatos visa à
priorização da verdade real em face da verdade formal, enquanto que o princípio da
verdade material busca a realidade dos fatos, conforme ocorrida.
Como se observa, a proximidade conceitual e teleológica é óbvia, o que dispensa
maiores ponderações.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Do Aproveitamento dos Pagamentos Realizados pela empresa Morlon Textil
Neste ponto a Recorrente defende que:
70. Enfim, em que pese a Autoridade Fiscal tenha presumido a existência de uma única
empresa, jamais, poderia ter desconsiderado os pagamentos efetuados pela Morlon
Têxtil Ltda.
71. Ora, sendo empresa beneficiária do SIMPLES, a Morlon Têxtil Ltda. realizou o
pagamento dos seus tributos federais de forma unificada, incluindo as contribuições
previdenciárias da parte patronal, ao mesmo em tempo em que repassou à Previdência
as contribuições descontadas de seus empregados.
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

72. Em primeiro lugar, e como já se disse alhures, deve-se lembrar que a empresa
Morlon Têxtil_ Ltda. não havia sido excluída do SIMPLES, quando da lavratura do
presente Auto de Infração, de modo que não poderiam ter sido desconsiderados os
pagamentos realizados sob tal regime, os quais extinguiram o crédito tributário.
73. Nada obstante, ainda que assim não o fosse, é indubitável a ilegalidade do Auto de
Infração, eis que, sob hipótese de alguma, poderia a Autoridade Fiscal ter deixado de
apropriar os recolhimentos relativos às contribuições previdenciárias descontadas dos
empregados, inequivocamente realizados pela empresa Morlon Têxtil Ltda.
A DRJ, por seu turno, concluiu que:
Em relação à insurgência da impugnante sobre o não aproveitamento pela fiscalização
das contribuições recolhidas ao SIMPLES, cabe esclarecer, primeiramente, que abater
valores de contribuição social por meio de compensação de quantias recolhidas em
guias DARF — Documento de Arrecadação da Receita Federal para o SIMPLES não
encontra respaldo na legislação regente.
(...)
Como se vê, a Lei deixou a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o
estabelecimento das condições para restituição e compensação de pagamentos
indevidos. Dessa forma, foi publicada a Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, na qual há vedação expressa da compensação de contribuições
previdenciárias com valores recolhidos indevidamente para o SIMPLES.
Pois bem!!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho, objeto do Acórdão 9202-009.766, de 24 de agosto de 2021, in verbis:
(...)
Tratam-se de casos em que os sujeitos passivos utilizaram-se de empregados
contratados por empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, com fim de
reduzir o valor das contribuições previdenciárias patronais e contribuições devidas a
outras entidades ou fundos, os denominados terceiros.
Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF no 76, em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem os
tributos por elas recolhidos na sistemática do Simples, antes de efetivada sua exclusão,
na circunstância sub examime, o intento da Recorrente é valer-se de contribuições
recolhidas por outras pessoas jurídicas nesse regime de tributação. E mais, no caso
concreto, as pessoas jurídicas interpostas sequer foram excluídas do Simples.
Ademais, por não ter havido a exclusão do Simples das pessoas jurídicas interpostas, os
pagamentos efetuados no regime simplificado têm causa jurídica própria e não devem
ser objeto de compensação. Além do que, não houve a descaracterização da
personalidade das empresas ditas prestadoras de serviço, não sendo razoável reconhecer
a legitimidade de a Recorrente poder se valer de contribuições recolhidas por pessoas
jurídicas diversas com o fim de reduzir tributos por ela devidos.
Ademais, o § 10 do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006, não se aplica à situação
retratada nos autos, pois referido dispositivo faz referência ao aproveitamento de
créditos relacionados a recolhimentos efetuados por empresas excluídas do Simples
Nacional e não à possibilidade de compensação de créditos recolhidos por terceiros,
como se verifica na situação em exame.
Neste espeque, nega-se, também, provimento ao recurso voluntário neste
particular.
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007443/2008-69

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 6042
DF CARF MF
Original